Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-97.2018.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001084-97.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL FLAVIO DA SILVA MARTINS - CPF: 620.876.571-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – MOTOCICLETA COM PLACA CLONADA – DOCUMENTOS EXTRAVIADOS ANOS ANTES – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO COMETIDA EM OUTRA CIDADE – NEGATIVA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS – PONTOS NA CARTEIRA – IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE CRLV – RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a clonagem de veículo registrado no DETRAN, é necessário que a autarquia providencie a troca da placa e anule o auto de infração cometida pelo condutor do veículo dublê, bem como proceda à emissão do novo documento e anule os pontos da CNH da parte promovente.

Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de dano moral suportado com a consequente fixação de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida em obrigação de fazer para substituir a placa clonada, proceder a nova emissão do documento, anular o auto de infração e os pontos lançados na CNH, mas julgou improcedente a pretensão de dano moral por mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela
, para
:

a) DECLARAR NULO a o auto de infração
nº SINFRA-111200-SIN 0023870-5908/00, em discussão nesse processo
.

b) CONDENAR o reclamado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO a
alterar da placa
do veículo em questão;
emitir novo Documento de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV)
do veículo e
baixar os respectivos pontos
na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Autor; a partir da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada dia de atraso.

b)
Sugiro improcedência dos danos morais
.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, por meio da Defensoria Pública, alegou, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado
a quo
não agiu com acerto porque os fatos narrados configuram hipótese de responsabilidade objetiva e de dano moral a ser indenizado.

Alegou que após o extravio dos documentos pessoais e dos documentos da motocicleta houve clonagem do veículo e somente tomou conhecimento do fato no momento da emissão do documento após o pagamento regular dos tributos, pois lhe fora negada a emissão por conta da existência de infração em aberto ocorrida em Cuiabá, onde nunca esteve com a motocicleta.

Argumentou que realizou defesa administrativa, que não fora procedente.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito do recurso posto a julgamento não demanda maiores digressões, pois visa a inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que houve clonagem da placa da motocicleta, houve autuação indevida em outra cidade onde não esteve com o bem, houve negativa de emissão do documento e de troca da placa, bem como houve improcedência de reclamação administrativa.

A parte promovida não recorreu de modo que a caracterização da responsabilidade restou transitada em julgado, havendo recurso apenas do contribuinte para fixação de indenização moral.

De fato, verifico que o magistrado
a quo
justificou na sentença que apesar da ocorrência de todos os fatos narrados e comprovados, não haveria dano moral a ser indenizado, conforme trecho que cito:

No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez.

Nesse contexto, a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PONTUAÇÃO NA CNH. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que declarou a perda do objeto da ação no tocante ao pedido de cancelamento das multas de trânsitos (art. 485, VI do CPC) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. Apesar de sua subjetividade, o dano moral não deve ser confundido com um mero aborrecimento, irritação, dissabor ou mágoa, pois só se caracteriza quando a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação foge da realidade de tal forma que chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Para seu reconhecimento, deve o autor da demanda apresentar e comprovar alegações razoáveis de que o ato apontado como lesivo ultrapassou as raias de mero aborrecimento cotidiano, causando-lhe prejuízos à integridade psíquica, o que não se observa no caso. 3.
A cobrança indevida de multas de trânsito e a consequente impossibilidade de transferência da propriedade do veículo e penalização com pontuação na carteira de habilitação consistem em situações que causam mero dissabor e contrariedade, não configurando abalo psicológico caracterizador de danos morais indenizáveis.
Precedente deste Tribunal (TRF-5 - AC: 08003709120174058303 PE, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/05/2018, 3ª Turma)

Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente,
mero dissabor,
não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

Entretanto, da análise dos autos se verifica, no entender desta magistrada, que não agiu com acerto, pois a própria condenação em obrigação de fazer denota os transtornos sofridos pela parte promovente. Houve clonagem da placa da motocicleta, houve autuação indevida em outra cidade onde a parte promovente nunca esteve com o bem, houve negativa de emissão do documento e de troca da placa, bem ainda houve improcedência de reclamação administrativa.

Comprovada a clonagem de veículo registrado no DETRAN, é necessário que a autarquia providencie a troca da placa e anule o auto de infração cometida pelo condutor do veículo dublê, bem como proceda à emissão do novo documento e anule os pontos lançados na CNH da parte promovente.

Os fatos narrados e comprovados ultrapassam, no entender desta magistrada, o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de indenização moral e sua fixação.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947/SE, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021